Tribunal: TJSP
Processo: 2126478-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, falsa identidade e lavagem de dinheiro – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência da COVID-19 – Apresentada, posteriormente, petição pela qual se desiste do writ – Desistência homologada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000909328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2126478-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante FABIANA CRISTINA DE MACEDO CAYRES e Paciente WILLIAN
OLIVEIRA DE PAULA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2126478-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3036
2
Voto no 3036
Habeas Corpus Criminal Processo no 2126478-24.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Willian Oliveira de Paula
Impetrante: Fabiana Cristina de Macedo Cayres
HABEAS CORPUS Organização criminosa, receptação,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
falsificação de documento público, falsa identidade e
lavagem de dinheiro Alegação de excesso de prazo para
a formação da culpa em decorrência da COVID-19

Apresentada, posteriormente, petição pela qual se desiste
do writ Desistência homologada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado por FABIANA CRISTINA DE MACEDO CAYRES, em favor de
WILLIAN OLIVEIRA DE PAULA, preso desde 11/05/2020, sob
acusação de estar incurso no art. 2o da Lei no 12.850/13 e nos artigos
180 e 311, ambos do Código Penal, contra ato do Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Registro, consistente na manutenção da prisão
preventiva do paciente, com alegação de excesso de prazo para
formação da culpa.
Sustenta a impetrante, em síntese, que até a
presente data a denúncia não foi oferecida pelo representante do
Ministério Público, porque este entendeu que a suposta organização
criminosa tem relação com um crime de roubo ocorrido na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2126478-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3036
3
Santa Cruz do Rio Pardo. Assevera que o Ministério Público requereu
que a competência do Juízo fosse declinada, encaminhando-se o feito
para a Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o que foi acatado pelo
Juízo da Comarca de Registro, em 26/05/2020. Afirma que o art. 46 do
Código de Processo Penal determina que o prazo para o oferecimento
da denúncia, estando o réu preso, é de 05 (cinco) dias, sendo que este
prazo já foi ultrapassado há muito tempo. Ressalta que a prisão do
paciente é ilegal, mesmo porque ele não foi flagrado praticando
qualquer ato ilícito, sendo necessário o relaxamento da prisão em
flagrante, anulando-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva. Aduz que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva não foi idoneamente fundamentada.
Alega que a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, além de ocasionar antecipação de pena, constitui grave
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta
que o paciente não estava egresso do sistema prisional, uma vez que
teve o regime aberto concedido em 13/08/2018, sendo que cumpria
todas as condições que lhe foram impostas. Ressalta que o paciente é
arrimo de família, tem um filho menor de idade, possui endereço fixo
no distrito da culpa e exerce ocupação lícita. Acena com a preferência
das medidas cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal. Entende que a situação do paciente é ainda
pior, em face da Pandemia da COVID-19, pois o sistema penitenciário
não reúne condições para a prevenção da doença. Alega que a
concentração excessiva de pessoas, muitas delas com saúde fragilizada
é ambiente propício para a disseminação da doença. Requer a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2126478-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3036
4
liminar da ordem “para o relaxamento da prisão em flagrante,
anulando-se a r. decisão que converteu a prisão em flagrante delito em
prisão preventiva, ou que seja revogada a prisão preventiva em razão
do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ou a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, sem ou com aplicação das
medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, pela
ausência de motivação válida e por ser desnecessária, ou a prisão
domiciliar pela excepcionalíssima situação de pandemia de COVID-19”.
Negada a medida liminar (fls.291/295) e
foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora,
que as prestou (fls. 125/127).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 301/303).
É o relatório.
Entretanto, depois de processado o habeas
corpus, sobreveio pedido de desistência formulado pelos impetrantes,
de maneira que, não havendo mais interesse no prosseguimento do writ,
a homologação da desistência se impõe.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
HOMOLOGA-SE A DESISTÊNCIA do habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA